Tribunal: TCU
Processo: 001.405/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2260/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.405/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Danielle Cristine Camelo Farias (XXX.421.884-XX); Loise Araujo Costa (XXX.240.085-XX); Talita Nayara Bezerra Lins (XXX.979.034-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.